Tribunal: TJSP
Processo: 1001360-68.2016.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE. Perda da capacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho. Perícia que categoricamente reconhece a inexistência de incapacidade laborativa e nexo com o labor. Inocorrência de hipótese que enseja o pagamento de benefício de ordem acidentária. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000059716
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1001360-68.2016.8.26.0526, da Comarca de Salto, em que é apelante IRINEU DE
LIMA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
NUNCIO THEOPHILO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
VOTO No 16023
Apelação: 1001360-68.2016.8.26.0526
Origem: 2a Vara da Comarca de Salto
Apelante: Irineu de Lima
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
ACIDENTE DO TRABALHO AUXÍLIO-ACIDENTE. Perda da
capacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho.
Perícia que categoricamente reconhece a inexistência de
incapacidade laborativa e nexo com o labor. Inocorrência
de hipótese que enseja o pagamento de benefício de
ordem acidentária. Recurso improvido.
Vistos, etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 104/106, que
julgou improcedente ação acidentária, acrescenta-se que, inconformado, o autor
interpôs recurso de apelação.
Preliminarmente, requer a conversão do julgamento
em diligência para complementação ou renovação da prova pericial, pois a prova
técnica é contrária aos documentos médicos acostados nos autos, além de
incompleta e omissa quanto à reabilitação profissional. No mérito, insiste que é
portador de sequelas do acidente relatado, que lhe causam desconforto no
desempenho de suas funções habituais como carpinteiro. Pugna pelo provimento
do recurso para reformar a r. sentença e julgar procedente a demanda e conceder o
benefício cabível ou, para converter o julgamento em diligência para
complementação da prova ou realização de nova perícia.
A autarquia não apresentou contrarrazões.
Os
autos
não
foram
encaminhados
à
douta
Procuradoria de Justiça, em razão do Ato Normativo no 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato
Normativo 01/2006 da E. Presidência da Seção de Direito Público.
Relatados.
O autor ajuizou a presente ação acidentária porque,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
segundo alegou, exercendo a função de carpinteiro, na empresa JBF Engenharia &
Construções Ltda, “sofreu acidente de trânsito e passou a sofrer de DÉFICIT
EXTENSORES DA MÃO, TRAUMATISMO DO MÚSCULO FLEXOR LONGO E TENDÃO
DO POLEGAR AO NÍVEL DO PUNHO E DA MÃO, LESÃO DO EXTENSOR DO 2o QD que
lhe causam impossibilidade de trabalho” (fls. 2).
Por tais motivos, requereu a concessão de auxílio-
acidente ao fundamento de que "a legislação previdenciária é clara no sentido de
caracterizar o acidente do trabalho como o que ocorre pelo exercício do trabalho a
serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional, que causa
a morte ou a perda ou redução (...)" (grifo no original).
Não há notícia nos autos da emissão de CAT.
Houve a concessão de benefício de auxílio-doença
previdenciário no período de 26/01/2014 a 26/07/2014 (fls. 34).
Realizou-se perícia médica em Juízo (fls. 90/97).
Em anamnese, o periciando relatou que há 4 anos
sofreu acidente de trânsito, que causou trauma na mão direita com lesão de
tendões extensores dos dedos indicador e médio, tendo permanecido afastado em
benefício previdenciário por cerca de oito meses e retornado na mesma função de
carpinteiro. Queixa-se de dor local e diminuição dos movimentos.
Ao exame físico da mão direita, o médico notou a
presença de cicatrizes compatíveis com o relato do periciando. À palpação não se
observou nem edema, nem derrame articular ou calosidades palmares. Quanto à
mobilidade, o perito atestou déficit ao final da extensão dos dedos, exceto polegar,
sendo com arco de movimento funcional. O exame neurológico não mostrou sinais
de comprometimento funcional.
Concluiu o especialista que o autor sofreu acidente de
trânsito, com afastamento do trabalho por quadro não ocupacional, não
caracterizada incapacidade para as atividades cotidiano-habituais, nem limitação
funcional física que denote redução do potencial laborativo.
A demanda foi ao final julgada improcedente, com
amparo na prova pericial.
Preliminarmente, não há que se falar em conversão do
julgamento em diligência para a renovação da prova técnica, porque o simples fato
de a conclusão estampada no laudo não ter agradado à parte não é motivo para
invalidação ou complementação da prova que, ademais, como se sabe, é sujeita ao
princípio da livre convicção racional do Juiz, que não necessariamente fica adstrito
às conclusões referidas pelo perito judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
No mérito, com efeito, o laudo pericial esclarece o
quanto necessário à adequada apreciação da matéria posta em juízo, além de não
ter sido impugnado por profissional habilitado, único apto a fornecer elementos
técnicos capazes de infirmar seu teor.
Os demais elementos probatórios constantes nos
autos, por outro lado, diversamente do sustentado pelo apelante, confirmam as
conclusões periciais.
Nesse sentido, verifica-se não ter havido emissão de
CAT pela empregadora, bem como jamais ter o INSS deferido benefício acidentário
ao segurado.
Convém frisar, ainda, que documentos médicos
relativos a condições pretéritas e trazidos pela parte ao processo não haverão de se
sobrepor à perícia médica produzida em Juízo, sob o crivo do contraditório. Essa
mesma documentação, inclusive, foi devidamente considerada pelo expert e não
impediu a formação das conclusões no sentido adotado aliás, como se viu, deu-se
o contrário.
Sendo assim, de se destacar, que nada de anormal ou
aberrante há em o laudo reconhecer a existência da lesão, afastar o nexo de
causalidade com o labor ou negar a sua natureza incapacitante; essas duas últimas
circunstâncias são claramente independentes, de modo que a afirmativa ou
negativa de uma não importa na mesma circunstância para a outra.
Ora, pela perícia médica verificou-se que o autor é
portador de “um déficit ao final da extensão dos dedos exceto polegar” na mão
direita, que, no entanto, não gera incapacidade e não tem natureza ocupacional.
Por fim, sublinhe-se que o direito acidentário tem por
objeto a cobertura da necessidade social consistente em diminuição da capacidade
laborativa em razão de acidente do trabalho e não uma mera tutela preventiva ou
mesmo à limitação funcional sem repercussão na aptidão laboral.
Dessa maneira, a tão só referência à existência atual
de moléstia não importa, necessariamente, direito ao gozo de benefício. Para tanto,
mostra-se necessária a demonstração da existência de incapacidade laborativa atual
relacionada ao trabalho, o que não se passou na espécie.
Desse modo, era ônus probatório da parte a
demonstração da efetiva redução de sua capacidade laborativa em razão de
acidente do trabalho, encargo do qual não se desincumbiu, pelo que a
improcedência do pedido era mesmo medida de rigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Posto isto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso,
mantida integralmente a r. sentença recorrida.
Nuncio Theophilo Neto
Relator